Tribunal: TJSP
Processo: 1009248-70.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Comercialização de dados pessoais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Determinação de emenda à petição inicial para juntada de procuração específica não cumprida pela parte autora. Necessidade de adoção de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Comercialização de dados pessoais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Determinação de emenda à petição inicial para juntada de procuração específica não cumprida pela parte autora. Necessidade de adoção de medidas preventivas contra advocacia predatória. Enunciado 5 deste E. Tribunal de Justiça. Dever de cautela do magistrado, nos termos do art. 139, III, do Código de Processo Civil. Deveres de boa-fé, cooperação processual e de atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum quanto à aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz. Inteligência dos artigos 5o, 6o e 8o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.